Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ACONDROPLASIA. FORNECIMENTO DE VOSORITIDA. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o direito à saúde e à vida apresentem envergadura constitucional, e figurem como responsabilidade de todos os entes da Federação, não se pode olvidar que, conforme estabelecido no Tema 106/STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende: i) da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para tratamento da moléstia em discussão; ii) da incapacidade financeira do assistido para adquirir a medicação e iii) do registro do medicamento na ANVISA.
2. No caso, o autor é acometido de acondroplasia, e o medicamento prescrito não visa curar ou evitar o óbito do paciente, mas promover a melhora na sua qualidade de vida e maximizar sua capacidade funcional.
2.1. Segundo Nota Técnica emitida pelo NATJUS, o medicamento em questão não é considerado imprescindível para pacientes com tal patologia e não há estudos robustos atestando a eficácia do fármaco ou garantia sobre a potencialidade de causar doenças autoimunes e neoplásicas, e, além disso, segundo consta dos autos, apresenta um ato custo para sua aquisição.
3. A despeito da existência do direito constitucional à saúde e à vida, não podem ser ignoradas a legislação de regência e a jurisprudência, tampouco os princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia e da imparcialidade, bem como a inegável e lamentável realidade de escassez e limitação dos recursos públicos, que não podem refugir de tais princípios.
4. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.